Tribunal: TJPA
Processo: 0001651-07.2011.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001651-07.2011.8.14.0070

APELANTE: HILTON JOSE ARAUJO CARVALHO, DJALMA GERALDO ANTUNES

APELADO: DJALMA GERALDO ANTUNES, HILTON JOSE ARAUJO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001651072011.8.14.0000

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO RELATÓRIO DE CONTAS. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. MERA IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. NÃO TENDO A PARTE RECORRENTE ACOSTADO AOS AUTOS O RELATÓRIO DE CONTAS EMITIDO PELA UNAJ, RESTA EVIDENTE QUE NÃO COMPROVOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO, NÃO CABENDO A ALEGAÇÃO E QUE O VÍCIO SERIA SUPRIDO COM A JUNTADA DOS BOLETOS, TENDO EM VISTA QUE A PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.007,
CAPUT,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL É CRISTALINA NO SENTIDO DE QUE A
COMPROVAÇÃO

DO PREPARO RECURSAL DEVERÁ SER REALIZADA NO
ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
O RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO, É DOCUMENTO ESSENCIAL PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO, TENDO EM VISTA QUE ALÉM DE IDENTIFICAR OS VALORES A SEREM PAGOS, INFORMA O NÚMERO DO PROCESSO E DO BOLETO BANCÁRIO QUE SE VINCULAM AO CÁLCULO REALIZADO, DEVENDO SER OBRIGATORIAMENTE JUNTADO AOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001651072011.8.14.0000

Trata-se de agravo interno, interposto por
HILTON JOSÉ ARAÚJO CARVALHO, inconformado com a decisão que não conheceu do recurso de apelação, na ação de indenização por danos morais, movida por DJALMA GERALDO ANTUNES.

Diz o recorrente que: “A decisão NÃO CONHEÇEU o recurso de Apelação interposto pelo agravante, por considerá-lo manifestamente inadmissível, e assim o fez com fulcro no art. 932, III do CPC, vez que o recurso de apelo não preencheria os requisitos de admissibilidade, o que se deu nos autos do Processo n. 0001651-07.2011.8.14.0070 que tramitou no Juízo da 02ª Vara Cível de Abaetetuba/Pa”.

“No presente caso o preparo é patente, as custas pagas pelo apelante, ora agravante, se referem ao processo indicado, não tinha como ser diferente, veja que nos boletos constam o número do processo e o nome da parte que fez o pagamento. Ademais, os boletos pagos demonstram que os valores neles referidos foram efetivamente recebidos por esse Egrégio Tribunal, ou seja, o preparo (pagamento) teve seu objetivo concluído. Por outro lado, tal questão (relatório de conta) como prova de recolhimento e comprovação das custas da Apelação, poderia ter sido constatada por uma simples pesquisa no sistema, o que não levaria nem 01 minuto sequer, ou seja, esse Egrégio Tribunal detinha e detém meios próprios e disponíveis para essa constatação, possui inclusive registro de QUITAÇÃO das custas da apelação no sistema interno. Com a devida vênia, a situação presente, pode ser comparada ao exemplo de um devedor fazer um pix na conta do credor, como pagamento, e o credor não aceitar o pagamento por falta de recibo apesar de poder constatar que o pagamento foi feito em sua via pix do devedor. Isso é injusto! ainda mais pelo fato de que nenhuma norma prevê essa exigência de forma expressa”.

Por mais que o Relatório de conta não tenha sido juntado, tenha sido perdido, extraviado ou esquecido, é inquestionável que as custas foram pagas e que o Egrégio Tribunal de Justiça do Pará recebeu este pagamento. O erro é procedimental e não essencial.

Requer ao final o procedimento do recurso.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001651072011.8.14.0000

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Não vejo razão, para insurgência do recorrente, quanto ao não conhecimento de seu recurso de apelação, pois c
onforme jurisprudência pacificada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e previsão contida nos artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, a comprovação do regular recolhimento do preparo recursal somente é realizada mediante a juntada da integralidade da documentação, a qual inclui o boleto bancário, o comprovante de pagamento e o
relatório de contas do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ,
documento este não juntado pelo ora agravante, quando da interposição do recurso de apelação.

É imprescindível que se colacione aos autos, além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento -
o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas,
o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ). Segundo o entendimento do Colendo Tribunal Superior, e consoante o art. 511 do CPC, o comprovante do preparo deve ser feito no ato da interposição do recurso, isto é, deve o recorrente trazer aos autos a conta do processo e o boleto respectivo pago, sob pena de preclusão consumativa.

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da UNAJ, com fundamento no que determina o Provimento n.º 5/2002, de 11 de setembro de 2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, coloca à disposição dos interessados, um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando, de maneira clara, o número do processo e o nome do recurso.

Portanto, o Relatório de Contas do Processo, é documento essencial para fins de comprovação do preparo, tendo em vista que além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntado aos autos, portanto, inexistindo qualquer violação aos princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas, Pois esta Relatora não reconheceu a comprovação do recolhimento do preparo recursal, mas sim identificou a juntada de um boleto bancário e um comprovante de pagamento aos autos, entretanto, esclareceu, de forma cristalina, que não seria possível a constatação do recolhimento do preparo recursal, ante a ausência do citado relatório de contas do processo.

Dessa forma, não tendo a parte recorrente acostado aos autos o relatório de contas emitido pela UNAJ, resta evidente que não comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso de Apelação, não cabendo a alegação e que o vício seria suprido com a juntada dos boletos, tendo em vista que a previsão contida no artigo 1.007,
caput,
do Código de Processo Civil é cristalina no sentido de que a
comprovação
do preparo recursal deverá ser realizado no
ato da interposição do recurso
.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 29/02/2024